Tribunal: STF
Processo: ARE 958576
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. 3. Ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Art. 1035, § 2º, do NCPC. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.